Tribunal: TJDFT
Processo: 0742606-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. LESÃO AO DIREITO À IMAGEM. COMENTÁRIOS OFENSIVOS À REPUTAÇÃO. NECESSIDADE DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Existem diversas normas destinadas à proteção da personalidade, admitindo-se, em determinado contexto fático, a restrição à liberdade de expressão quando afetar direitos fundamentais de terceiros.
2. Na hipótese, a discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, “em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021).
3. Portanto, se as provas do alegado ato ilícito foram produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta. Ainda que a manutenção do conduto represente, conforme alegado, prejuízo ao exercício da atividade empresarial e que o eventual descumprimento do contrato firmado entre as partes não autorize a prática de condutas ilícitas por parte do agravado, afigura-se necessária a cognição exauriente, mediante o pleno contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.